Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733215-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO. RETENÇÃO. CONSIGANTE. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. O procedimento de concessão de empréstimos com descontos em folha de pagamento tem suas formalidades, não acontecendo ao bel prazer da consignatária. Os contratos são precedidos de autorização da empresa consignante, que informa a margem consignável do empregado/consignado e, posteriormente, da assinatura do consignado no contrato de adesão. 2. Quando a consignante verbera que a pandemia de COVID-19 interferiu gravemente no seu desempenho, não aduz que demitiu os empregados consignados, não confirma não haver realizado as retenções que lhe competiam por força do contrato. 3. A obrigação da consignante era proceder à retenção dos valores informados pelo agente financeiro. 4. Sua responsabilidade somente é elidida, caso comprove a demissão do empregado ou que realmente não fizera o desconto em folha por motivo justificado. 5. Assim, se a sentença será liquidada por arbitramento, nada impede que o pedido autoral seja julgado totalmente procedente, devendo o autor apresentar, em sede de liquidação, os comprovantes alusivos aos contratos de consignação específicos de cada consignado. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento apenas ao recurso do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando a dispensa da realização de prova pericial imprescindível; b) artigos 320, 422, 627 e 628, todos do Código de Processo Civil, sustentando a falta de provas acerca da ocorrência dos empréstimos (créditos aos empregados), dos valores das parcelas e sobretudo do fato de que a parte insurgente se apropriou dos valores referidos, recusando-se a transferir o montante retido. Acrescenta, ademais, que o recorrido deixou de cobrar a suposta dívida no tempo adequado, elevando o percentual o débito pleiteado, em ofensa à boa-fé objetiva (aplicabilidade da teoria do duty to mitigate the loss). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 10/8/2022). Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 320, 422, 627 e 628, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005